Tribunal: TJSP
Processo: 1066441-49.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial de anulação de procedimento administrativo e da respectiva sanção de cassação do direito de dirigir - Sentença de improcedência – Recurso de apelação que não ataca a sentença, sendo genérico, não fazendo qualquer menção específica à legislação e ao caso concreto – Afronta ao artigo 1.010 do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial de anulação de procedimento administrativo e da respectiva sanção de cassação do direito de dirigir - Sentença de improcedência – Recurso de apelação que não ataca a sentença, sendo genérico, não fazendo qualquer menção específica à legislação e ao caso concreto – Afronta ao artigo 1.010 do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso não conhecido.